Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-47.2024.8.11.0048
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000179-47.2024.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDJAIME FERREIRA DA SILVA - CPF: 141.702.561-15 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000179-47.2024.8.11.0048.

Origem: VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA.

Recorrente: EDJAIME FERREIRA DA SILVA.

Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 5 A 8/5/2025.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE INFRAÇÃO COMETIDA PELO ESPÓLIO. INVENTARIANTE RESPONSABILIZADO PESSOALMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CDA ANULADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida em nome pessoal do autor, na condição de inventariante, e de indenização por danos morais.

O recorrente sustenta ser ilegítimo para figurar como devedor da multa administrativa aplicada pelo INDEA, referente à divergência de dados sobre o número de semoventes em propriedade rural pertencente ao espólio de seu filho, por ausência de responsabilidade pessoal. Requer, assim, a anulação da CDA e do protesto decorrente, além de reparação moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a emissão de CDA em nome pessoal de inventariante, por multa decorrente de infração administrativa cometida antes da assunção formal da inventariança; (ii) determinar se o protesto indevido da referida CDA configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade tributária e administrativa por obrigações do espólio deve recair sobre a massa hereditária, sendo o inventariante mero representante processual, conforme entendimento do STJ consagrado na Súmula 392.

A assinatura do termo de compromisso de inventariante deu-se em data posterior à ocorrência dos fatos que geraram a autuação administrativa, conforme documentos dos autos, o que afasta qualquer responsabilidade pessoal do recorrente.

A emissão da CDA em nome próprio do inventariante, assim como seu subsequente protesto, caracteriza-se como irregularidade, impondo-se a anulação do título e a baixa do protesto.

Embora o protesto indevido possa, em tese, configurar dano moral in re ipsa, a indenização exige a comprovação da inexistência de registros negativos em órgãos de proteção ao crédito antes e depois do protesto, o que não foi feito pelo recorrente.

Precedentes da Turma Recursal do TJMT reconhecem que, sem apresentação de extratos atualizados dos órgãos arquivistas, não é cabível a indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O inventariante não pode ser pessoalmente responsabilizado por multa administrativa decorrente de infração cometida antes da formal assunção da inventariança.

A emissão de CDA em nome pessoal do inventariante, nesses casos, é nula por ilegitimidade passiva.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral por protesto indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024; TJMT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2024, DJE 10.10.2024.; TJMT, Conclusão no 5, DJE no 11.799, p. 14/15, de 10.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar parcialmente deferida anteriormente e declarando extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o demandante relata que foi inventariante do espólio de seu filho, Sr. Edllyn da Silva Mascarenhas Sales.

Sustenta, portanto, ser parte ilegítima para responder pessoalmente pelo débito fiscal apontado pelo INDEA, referente à multa aplicada em razão da divergência entre o número de semoventes existentes na propriedade rural do falecido (48 animais) e o número cadastrado junto à autarquia (130 semoventes).

Aduz que as obrigações fiscais e administrativas devem ser imputadas ao espólio.

Alega, ainda, que a inscrição do débito originado de multa por divergência de informações não poderia ter sido realizada em seu nome pessoal, tratando-se de ato manifestamente nulo, por contrariar os princípios da pessoalidade e da responsabilidade patrimonial.

Afirma que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) deveria ter sido emitida contra o espólio, representado pelo inventariante, e não contra ele em nome próprio, não podendo, assim, ser responsabilizado pessoalmente por débito fiscal relacionado a multas atribuídas ao espólio que administra.

Requer, assim, a declaração de nulidade da CDA emitida em seu nome, com fundamento na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com julgamento de procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva, declarando-se a nulidade da CDA no 2024368877, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 257006231), nas quais refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público deixou de se manifestar sobre o mérito, por não vislumbrar interesse público ou social que justifique sua intervenção (ID 262508775).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente, observo que, na data de 5/2/2025, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal. Da decisão, não houve oposição das partes.

Os autos vieram conclusos na data de 27/3/2025. Desse modo, passo à análise do presente feito, conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/1995).

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade do reclamante quanto à irregularidade apontada pelo INDEA, a qual resultou na emissão da CDA no 2024368877, posteriormente protestada junto ao 2o Serviço Notarial e Registral de Juscimeira (ID 257006199).

Consta da inicial que o INDEA aplicou multa em nome do reclamante, com base em divergências entre o número de semoventes (bovinos) existentes na propriedade rural pertencente ao espólio de Edllyn da Silva Mascarenhas Sales e os dados informados ao órgão.

Assim, o recorrente alega ser parte ilegítima para responder pela multa aplicada, pois foi nomeado inventariante do espólio de seu filho, Edllyn, conforme consta do processo no 1000249-69.2021.8.11.0048, respondendo por qualquer obrigação como administrador do espólio e não como pessoa física.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o inventariante responde pelos atos realizados sem autorização judicial.

Todavia, consoante documentação constante dos autos (ID 257006217), o processo administrativo instaurado sob o protocolo no 272996/2021 iniciou-se em 24/6/2021, apurando fatos supostamente ocorridos em 28/4/2021, ao passo que o termo de compromisso de inventariante foi assinado apenas em 15/9/2021 (ID 257006217, págs. 30/31).

Dessa forma, verifica-se que o reclamante ainda não exercia a inventariança do espólio na data da ocorrência dos fatos, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pessoalmente pela multa que deu origem à CDA no 2024368877, tampouco pelo protesto realizado em seu nome.

Assim, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

Consequentemente, a CDA no 2024368877, no valor de R$ 41.520,32, deve ser anulada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do reclamante para responder pelo débito em questão. Determinando-se, ainda, a baixa do protesto lavrado junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Juscimeira.

Por outro lado, o demandante anexou à petição inicial o extrato de débito relativo à cobrança da CDA no 2024368877 (ID 257006199) emitida pelo Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Juscimeira, o que comprova o protesto indevido, configurando, em tese, o dano moral na modalidade in re ipsa.

Todavia, apesar da configuração inicial do dano moral, verifica-se que o reclamante não apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, não comprovando a ausência de registros negativadores em seu nome junto ao SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA, anteriores e posteriores ao protesto discutido nestes autos, o que impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO EM CARTÓRIO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido é incontroverso pelas partes. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido. (N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVOS – EXTRATOS OFICIAIS NÃO APRESENTADOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024) (grifei).

De igual forma, a Conclusão no 5 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJE no 11.799, págs. 14/15, em 10/01/2024, dispõe: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL" (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para anular a CDA no 2024368877, bem como determinar a baixa do protesto efetuado junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Juscimeira. Por outro lado, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação da inexistência de registros negativos em nome do recorrente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025